Tribunal: TJMT
Processo: 0008805-89.2007.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008805-89.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MOACYR DE ARAUJO JUNIOR - CNPJ: 02.212.451/0001-18 (APELADO), MOACYR DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 544.338.601-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DISCRICIONÁRIA DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que extinguiu de ofício execução fiscal ajuizada em 2007 contra Moacyr de Araujo Junior, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e nos arts. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, por entender que o valor executado era inferior a 160 UPFs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o magistrado pode extinguir de ofício execução fiscal, com base em lei estadual que apenas faculta à Procuradoria-Geral do Estado a desistência de execuções de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual n. 10.496/2017 utiliza o termo “autorizada”, conferindo mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para não ajuizar ou desistir de execuções fiscais inferiores a 160 UPFs.

4.

A decisão sobre a desistência integra a esfera de discricionariedade administrativa, vinculada à conveniência e oportunidade do ente público, e não pode ser substituída por ato judicial de ofício.

5.

O princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º) veda a atuação do Judiciário como substituto da Administração Pública em matéria de política arrecadatória.

6.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a extinção de execução fiscal em razão de crédito de pequeno valor somente se legitima mediante manifestação expressa do ente público (REsp 999.639/PR; REsp 1.379.652/RS).

7.

No caso concreto, não houve pedido de desistência ou extinção por parte da Procuradoria-Geral do Estado, subsistindo o interesse de agir da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Estadual n. 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado faculdade, e não obrigação, de desistir de execuções fiscais de valor inferior a 160 UPFs.

2.

A extinção de ofício de execução fiscal pelo Judiciário com base nessa lei viola o princípio da separação dos poderes.

3.

O interesse processual da Fazenda Pública subsiste até manifestação expressa de desistência pela Procuradoria-Geral do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 485, VI; CTN, arts. 141 e 172; CF/1988, art. 150, § 6º; Lei Estadual n. 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06.05.2008, DJe 18.06.2008; STJ, REsp 1.379.652/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.12.2013, DJe 19.02.2014; TJMT, AC nº 0050412-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, extinguiu, de ofício, a Execução Fiscal ajuizada contra Moacyr de Araujo Junior, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em consonância com os arts. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, ao entender que o valor do débito fiscal era inferior a 160 UPFs. (id. 312087899).

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que a referida lei confere faculdade à Procuradoria-Geral do Estado, a quem compete avaliar a conveniência e oportunidade da desistência da Execução.

Sustenta que a extinção de ofício viola o princípio da separação dos poderes, pois compete exclusivamente à Administração Pública a renúncia à pretensão executória, mediante manifestação expressa.

Invoca, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.379.652/RS) no mesmo sentido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, de ofício, julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal, em 20 de março de 2007, contra Moacyr de Araujo Junior e outros, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa no valor de R$ 10.700,84 (dez mil e setecentos reais e oitenta e quatro centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa n. 00791/07-A. (id. 312087884)

O processo tramitou regularmente perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá.

Em 23 de fevereiro de 2025, o Magistrado de Primeiro grau prolatou a sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito, aplicando de ofício os artigos 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017, sob o fundamento de que o valor do débito é inferior a 160 UPF/MT.

Confira-se, outrossim, que não há nos autos qualquer manifestação ou pedido de desistência por parte da Procuradoria-Geral do Estado.

Dessa sentença se insurge o Estado de Mato Grosso.

O Apelante sustenta que a sentença violou o princípio da separação dos poderes ao aplicar de ofício legislação que confere mera faculdade ao ente público para desistir de execuções fiscais de baixo valor.

Argumenta que a Lei n. 10.496/2017 estabelece autorização e não obrigação, sendo necessária manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado para avaliar a conveniência e oportunidade da desistência.

Requerendo, portanto, a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal, reconhecendo-se a impossibilidade de aplicação
ex officio
da referida lei.

A questão central do presente recurso reside na interpretação dos artigos 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017 e na delimitação da competência judicial para aplicar referidos dispositivos de ofício.

A análise da controvérsia exige o exame da natureza jurídica da norma e dos princípios constitucionais que regem a separação dos poderes e a discricionariedade administrativa.

Veja-se que o artigo 2º da Lei Estadual n. 10.496/2017 dispõe que "Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.".

O artigo 5º, por sua vez, estabelece que "Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.".

Confira-se que a redação legal é inequívoca ao utilizar o termo
"autorizada
", configurando faculdade discricionária e não imposição normativa automática.

Desse modo, a desistência ou o pedido de extinção dos autos, com fundamento no valor abaixo de 160 UPF constitui poder discricionário da Fazenda Pública.

Com efeito, a norma estabelece mera autorização para que a administração pública, mediante critérios de conveniência e oportunidade, avalie a viabilidade econômica e administrativa da continuidade da cobrança.

Referida avaliação envolve considerações que transcendem a mera verificação do valor do débito, abrangendo aspectos como política arrecadatória, interesse público e eficiência administrativa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a desistência da Execução Fiscal, com base em legislação que autoriza a renúncia de créditos de baixo valor, depende de manifestação expressa do ente público, sendo vedada sua aplicação de ofício pelo Judiciário, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMPOSTO MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante.

2. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN), o que não ocorre na presente hipótese.

3. Incumbe aos Municípios a disposição que permite legislarem sobre interesse local, nos termos do art. 30, da Carta Magna.

4. A intervenção do judiciário na presente hipótese importa na afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, restringindo, outrossim, o direito de ação do Município, uma vez que, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não há qualquer impedimento legal ao ajuizamento da demanda no valor lançado pela Administração.

5. Recurso especial desprovido. (REsp 999.639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 18/06/2008)

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR ABAIXO DE 160 UPF/MT. LEI ESTADUAL 10.496/2017. PODER DISCRICIONÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos em face de decisão que deu provimento à Apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença extintiva da Execução Fiscal nº 0050412-72.2013.8.11.0041 por ausência de interesse de agir, em razão do valor da execução ser inferior a 160 UPF/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível ao Juízo, de ofício, extinguir execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o valor executado for inferior ao limite estabelecido em lei estadual que autoriza a não propositura ou desistência de ações de cobrança de créditos pela Fazenda Pública Estadual.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual 10.496/2017 dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, facultando à Fazenda Pública a desistência do ajuizamento de ação ou ainda no curso do processo quando se tratar de valor inferior a 160 UPF/MT.

4. A desistência ou o pedido de extinção dos autos com fundamento no valor abaixo de 160 UPF constitui poder discricionário da Fazenda Pública.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe ao juízo extinguir de ofício execução fiscal por ausência de interesse de agir em razão do valor da causa, quando a legislação específica apenas faculta ao ente público o não ajuizamento ou desistência das ações de cobrança".

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual 10.496/2017, arts. 2º e 5º

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 999.639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 18/06/2008; TJMT, AgRg nº 115156/2011, Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.11.2011.

(N.U 0050412-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Assim, cumpre asseverar que cabe exclusivamente à administração pública a decisão sobre o prosseguimento ou desistência da execução fiscal, ainda que o crédito se enquadre nos parâmetros legais para tanto.

Desse modo, a aplicação de ofício da Lei n. 10.496/2017, pelo Magistrado de Primeiro Grau violou o princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal.

A decisão judicial substituiu indevidamente a vontade da administração pública, invadindo esfera de competência que pertence ao Poder Executivo, eis que o Judiciário não possui competência para avaliar a conveniência e oportunidade de políticas públicas de arrecadação tributária, devendo limitar-se à aplicação da lei quando provocado pela parte interessada.

Considerado que, no caso concreto, não houve pedido de desistência ou extinção por parte da Fazenda Pública, não poderia o juízo ter extinguido o executivo fiscal, com fundamento na ausência de interesse de agir, o que implica na reforma da sentença questionada.

A doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que a discricionariedade administrativa caracteriza-se pela "margem de liberdade conferida pela lei ao administrador a fim de que este cumpra o dever de adotar, perante caso concreto, a providência mais adequada ao interesse público" (Curso de Direito Administrativo, 32ª ed., p. 48).

No presente caso, a lei conferiu à Procuradoria-Geral do Estado a prerrogativa de avaliar, caso a caso, a conveniência da desistência, não cabendo ao Judiciário substituir tal avaliação.

Veja-se que o interesse processual permanece íntegro enquanto o ente público não manifestar expressamente sua intenção de desistir da cobrança, independentemente do valor do crédito executado.

Ademais, não cabe a aplicação do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a ação foi ajuizada em 20 de março de 2007, para cobrança de débito no valor de R$ 10.700,84 (dez mil e setecentos reais e oitenta e quatro centavos), portanto, superior ao limite estabelecido no aludido tema.

Sendo assim, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025